Tribunal: TJMT
Processo: 1026384-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026384-05.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE (S): DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR E OUTRO
PACIENTE (S): LUCAS PALMEIRA BELEM
JULIANO REICHERT
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS PALMEIRA BELEM e JULIANO REICHERT contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1003093-10.2020.8.11.0021), que “se declarou incompetente para analisar o feito e determinou encaminhamento dos autos para o Juízo da 7a Vara Criminal da Cuiabá sem ter homologado suas prisões em flagrante” pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 70247972).
Os impetrantes sustentam que “a prisão dos pacientes se mostra totalmente ilegal, visto que, transcorridos 8 (oito) dias da prisão em flagrante, ainda não houve a apreciação da sua legalidade” (impetração em 11.12.2020).
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o “relaxamento” das prisões dos pacientes (ID 70247971), com documentos (ID 70247972).
Relatos.
Em 3.12.2020, os pacientes foram presos em flagrante por terem, em tese, se associado para o tráfico de drogas e mantido em depósito duas porções de maconha, cujo peso totalizou 25g (vinte e cinco gramas) (ID 70247972).
Em 11.12.2020, o juiz da causa, após requerimento de homologação do flagrante e conversão em preventiva pelo órgão do Ministério Público, declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá nestes termos:
“[...] analisando todo o acervo probatório até então acostado, verifico que trata-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas. [...]
Falece a competência deste Juízo para processamento do feito, devendo o Ministério Público se manifestar sobre a declinatória, com fulcro nos artigos 108 c/c art. 109, do Código de processo penal, “in verbis”: [...]
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar o feito, bem como DETERMINO vistas ao Ministério Público para que se manifeste, e após, a REMESSA IMEDIATA dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao qual declino a competência. [...]” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 70247972)
Pois bem.
Os pacientes estão segregados há 11 (onze) dias [3.12.2020 a 14.12.2020] sem conversão do flagrante em custódia preventiva.
Após o Juízo singular declinar competência, os autos foram encaminhados ao órgão do Ministério Público em primeiro grau para manifestação, sem qualquer justificativa plausível.
Não bastasse, a ínfima quantidade de droga [25g de maconha], por si só, exige do juiz uma aferição sobre a suposta associação criminosa que justificaria o declínio de competência, de modo a se visualizar aparente ilegalidade na conduta judicial [não conceder liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva].
Noutro giro, a prisão em flagrante se caracteriza pela precariedade, de modo que a constrição por período superior a 24 (vinte e quatro) horas configura constrangimento ilegal (STJ, HC 485.355/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.3.2019).
Logo, o relaxamento dos flagrantes constitui medida imperativa.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para relaxar as prisões em flagrante dos pacientes, sem prejuízo de decretação das custódias preventivas ou imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 311 do CPP, desde que firmada competência jurisdicional.
Por efeito, EXPEÇAM-SE os aptos alvarás de solturas, facultadas informações ao Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO